Tribunal: TJSP
Processo: 2119855-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde familiar – Exclusão da agravada a pedido do titular – Restabelecimento da avença - Possibilidade, no caso – Demandante que está em acompanhamento e tratamento médico – Exegese do art. 3o da RN 195/2009 da ANS - Manutenção da decisão que se impõe, ante a probabilidade do direito e perigo de dano – Decisão mantida - Agravo desprovido.